Tribunal: TJDFT
Processo: 0724508-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que deferiu pedido de tutela provisória de urgência e para determinar que autorizasse a internação e tratamento de KELLY CRISTINA SILVA. A autora ajuizou ação de conhecimento pretendendo o cumprimento de obrigação de fazer contemplada em contrato de plano de saúde, assim como a indenização por danos morais. Relatou que foi diagnosticada com Covid-19. E à vista de exames clínicos, foi constado o comprometimento de 50% de seus pulmões. Ato contínuo, o médico assistente requisitou sua internação, o que foi negado pela operadora do plano de saúde, sob argumento de que a paciente estaria cumprindo carência. Pela decisão recorrida, foi determinado à agravante que autorizasse e custeasse o tratamento, sob pena de multa diária de R$2.000,00. Nas razões recusais, a agravante argumentou que a autora teria contrato com a “UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ”, pessoa jurídica distinta. Logo, não poderia ser responsabilizada pelo cumprimento das obrigações contratadas com terceiros. A multa diária fixada em R$2.000,00 por eventual descumprimento da ordem seria excessiva e não atenderia ao pressuposto da razoabilidade. Requereu a atribuição de feito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes e revogar a decisão. Alternativamente, requereu a revisão do valor das astreintes. Preparo regular sob ID 1785790. É o relatório. Decido. A agravante pretende reverter decisão da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o cumprimento de obrigação assumida em contrato de plano de saúde. Sob o fundamento de que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo, posto que a autora firmou contrato com outra UNIMED, pessoa jurídica diversa, ventilou diversas questões para combater a decisão vergastada e demonstrar a probabilidade do seu direito. O Código de Processo Civil enumera as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, ou seja, somente as decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no seu artigo 1015 serão recorríveis. Ademais, serão analisadas em como preliminar de apelação: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Interessante, neste momento, apresentar o ensinamento de José Miguel Garcia Medina: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015)”.Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição. Editora Revista dos Tribunais, 2015. No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA FORA DAS HIPOTESES LEGAIS. ARTIGO 1.015 NCPC. 1) Na nova sistemática legal a recorribilidade imediata de qualquer decisão interlocutória mediante agravo de instrumento deve ficar limitada aos casos previstos de forma expressa no art. 1.015 do NCPC. 2) As interlocutórias que não se encontram no rol do artigo 1.015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. 3) Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956711, 20160020076226AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 386/446). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, uma vez que dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no artigo 1.015 do NCPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que homologa valor de honorários periciais. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956349, 20160020087630AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 29/07/2016. Pág.: 181-187. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. Portanto, a discussão acerca da presença das condições da ação deverá ser apreciada em momento próprio. A agravante postulou também pela redução das astreintes. Em relação a essa questão, a jurisprudência tem igualmente traçados alguns parâmetros, justificando-se a pronta intervenção do relator, quando manifesta a natureza módica ou exacerbada do seu valor. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses requisitos. A multa cominatória tem caráter persuasório e deve ser fixada em valor que efetivamente inflija à parte o temor pelas consequências de eventual descumprimento da decisão. Desta forma, deve-se ter em conta tanto a relevância do bem jurídico tutelado - a saúde da agravada – e a capacidade financeira da parte demandada - grande operadora de plano de saúde. Feita esta ponderação e neste juízo preliminar, a apreciação da multa de R$2.000,00 (dois mil reais) se exacerbada ou proporcional deve ser relegada à apreciação coletiva, porque, à primeira vista, não se revela destorcida, se considerados os bens jurídicos em jogo, a condição em econômica das partes e as peculiaridades do caso concreto. Nesse particular, consta que, tão logo intimada, a agravante comprovou nos autos a autorização para internação da autora, o que, em tese, elidiria a incidência da penalidade, afastaria a propalada urgência do provimento recursal e, quiçá, arrefeceria seu interesse recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada se manifestar no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator